Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717211-61.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DENIS LUIZ MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. em face DENIS LUIZ MARTINS de contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Em petição (ID 46454905) o agravante requer a desistência do recurso. É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Deixa-se de intimar a parte Apelada para tomar ciência por falta de perfectibilização processual. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2023 16:49:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador